Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO. EXERCÍCIO DA POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pelo réu.
2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Diante do exercício da posse e o posterior esbulho praticado pelo réu, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado.
5. Apelação conhecida e desprovida.